Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, e negou provimento ao recurso da parte contrária. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no julgado, sustentando, em síntese: (i) ocorrência de julgamento extra petita; (
ii
) ausência de enfrentamento quanto à inadequação da via eleita ante a existência de contrato expresso de honorários; (
iii
) desconsideração da cláusula de êxito como condição suspensiva; (
iv
) ignorância dos termos de quitação anuais; e (v) violação ao art. 86 do CPC pela ausência de distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise de cláusulas contratuais de honorários advocatícios, documentos de quitação e distribuição dos ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado não incorre em julgamento extra petita, pois limitou-se a reconhecer a legitimidade do arbitramento proporcional dos honorários com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da prestação efetiva dos serviços jurídicos até a rescisão contratual.

A alegada inadequação da via eleita foi devidamente enfrentada, sendo legítimo o pedido judicial de arbitramento diante da inexistência de cláusula expressa sobre remuneração em caso de rescisão imotivada.

A cláusula de êxito como condição suspensiva foi corretamente relativizada, não impedindo o arbitramento proporcional dos honorários por serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

Os documentos de quitação não foram considerados suficientes para afastar a pretensão da parte autora, por ausência de especificidade quanto aos critérios de pagamento e etapas contratuais quitadas, não havendo obscuridade na decisão.

Não se aplica ao caso o art. 86 do CPC, pois não houve sucumbência recíproca ou parcial, sendo o embargante integralmente vencido no mérito.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada para manifestação de inconformismo ou pretensão revisional.

Não há obrigação do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação proporcional de honorários advocatícios é admissível mesmo diante de cláusula de êxito, quando há rescisão unilateral do contrato após a efetiva prestação parcial dos serviços.

A ausência de previsão expressa sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza o arbitramento judicial, ainda que exista contrato escrito.

Termos genéricos de quitação não afastam, por si só, a pretensão de recebimento de honorários, quando não evidenciam critérios objetivos e específicos de adimplemento contratual.

A inexistência de sucumbência recíproca ou parcial impede a aplicação do art. 86 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou suprir inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 86, 489, §1º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005; TJRS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1009748-30.2023.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
e
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado
(ID
294502853
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro de fato, notadamente ao (i) incorrer em julgamento extra petita; (
ii
) não enfrentar a alegada inadequação da via eleita diante da existência de contrato expresso de honorários; (
iii
) desconsiderar a cláusula contratual que condicionava o pagamento da verba ao êxito na execução (condição suspensiva); (
iv
) ignorar os termos de quitação anuais, que, segundo alega, demonstrariam a ausência de valores pendentes; e v) desconsiderar que diante do pedido de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa, faz-se necessário realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC. Assim, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a nulidade da decisão por extrapolação dos limites da causa e, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados (ID 299488397).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
302201396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

A alegação de
julgamento extra petita
não prospera. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer, nos termos da fundamentação expressa, que a parte autora demonstrou a prestação de serviços jurídicos em favor do embargante até a data da rescisão contratual, sendo legítima a pretensão ao arbitramento proporcional da verba honorária pelos atos praticados, em conformidade com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia. Não houve, portanto, condenação por fundamento estranho aos limites objetivos da demanda.

A suposta
inadequação da via eleita
também foi devidamente enfrentada no julgado. Ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, o arbitramento judicial mostrou-se adequado ante a ausência de cláusula expressa prevendo remuneração nos casos de rescisão imotivada antes da obtenção do êxito. Como bem pontuado, a remuneração deve refletir o efetivo trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa do tomador do serviço.

Quanto à alegada
condição suspensiva prevista contratualmente
, consta do acórdão a expressa consideração de que o direito à remuneração contratual vinculada ao êxito não afasta, por si só, a possibilidade de fixação proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados, notadamente em caso de rescisão unilateral do contrato antes do implemento da condição.

De igual modo, não se verifica
omissão ou obscuridade
quanto aos termos de quitação juntados aos autos. O acórdão foi claro ao considerar que tais documentos não possuem especificidade suficiente para afastar a pretensão deduzida, sobretudo por não indicarem os critérios objetivos adotados para a quitação integral das etapas contratuais eventualmente inacabadas ou das hipóteses de êxito frustradas com a rescisão. A invocação do art. 320 do CC, ainda que pertinente, não invalida a possibilidade de o julgador avaliar a suficiência probatória dos documentos sob a ótica do art. 489, §1º, do CPC.

Também não se verifica a alegada
contradição quanto à ausência de distribuição proporcional da sucumbência entre os litigantes
, à luz do disposto no art. 86 do CPC.

O acórdão embargado, ao manter o arbitramento de honorários com base na atividade desempenhada pelo escritório autor nas diversas execuções mencionadas na inicial, reconheceu que o valor fixado representa remuneração razoável e proporcional à complexidade e volume dos serviços prestados, sem necessidade de vinculação estrita ao percentual global de 18% pleiteado.

Importante destacar que o art. 86 do CPC trata da distribuição equitativa dos ônus
da
sucumbência quando houver sucumbência recíproca ou parcial, o que não foi o caso dos autos. O embargante foi integralmente vencido quanto ao objeto da demanda - qual seja, a pretensão de arbitramento de honorários diante da rescisão contratual imotivada.

Eventual descompasso entre o valor postulado e o valor arbitrado não enseja, por si só, sucumbência recíproca, tampouco exige rateio proporcional de custas e honorários, sobretudo em demandas com natureza estimativa, como é o caso da presente ação.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para
a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025